Tribunal: TJDFT
Processo: 0717799-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. EXAME DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERDA PARCIAL DO INTERESSE DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após a interposição do recurso, a agravante informou nos autos de referência que, em virtude da portabilidade do empréstimo realizado com a ora agravada para outro banco, a ação perdeu o seu objeto em relação à instituição financeira, requerendo, assim, a extinção do feito em relação a esta. Nesse contexto, o presente agravo de instrumento perdeu parcialmente o objeto recursal, não alcançando conhecimento no que toca à pretensão dirigida ao banco agravado.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante.
3. As partes celebraram contrato intitulado “instrumento particular de portabilidade de pagamento”, no qual o agravante se comprometeu a contrair empréstimo bancário em favor da agravada, recebendo em troca uma bonificação patrimonial. Todavia, após o inadimplemento da avença, o agravante verificou ter sido vítima de golpe perpetrado pela agravada e pleiteou a expedição de ofício ao Juízo Criminal do Rio de Janeiro, no qual se apura o suposto estelionato praticado pela agravada, para reserva de numerário arrestado no bojo de inquérito policial, com a finalidade de garantir o seu crédito.
4. No caso, em exame de cognição sumária, não restou evidenciado vício do negócio jurídico apto a ensejar sua anulação em sede de tutela, nem a relação direta da transação com as atividades apuradas em inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O contrato em comento foi adimplido durante nove meses com vantagem ao agravante. Igualmente não ficou evidenciado o perigo de dano, porquanto, conforme noticiado pelo próprio agravante, a Justiça do Rio de Janeiro já determinou o bloqueio de ativos da agravada, com o fim de garantir a indenização de eventuais vítimas do golpe sob investigação. Se os elementos até então apresentados aos autos não indicam a probabilidade do direito nem o risco de dano ao resultado útil do processo, não merece reforma a decisão que indeferiu a concessão da tutela provisória vindicada.
5. Nessa linha, recente precedente desta e. Turma de relatoria do Des. Sandoval Oliveira:“(...) 4. O agravante afirma ter sido vítima de um golpe da mencionada empresa, mas, em princípio, os contratos objeto dos autos são válidos, não tendo sido demonstrada a alegada fraude, porquanto se limita a alegar agido sob forte insistência, o que, por si só, não configura ato ilegal ou vício de consentimento passível de ensejar a anulação do negócio jurídico. 5. Verificando-se a ausência da plausibilidade do direito invocado, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pretendida (...)” (Acórdão 1260792, 07055852520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.